Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-90.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000051-90.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO BRASIL - CPF: 030.580.406-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PAGAMENTO EFETUADO SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO RELATIVAMENTE AO VALOR REMANESCENTE.

O pagamento do valor devido, sem atualização monetária, dá ensejo ao prosseguimento da execução pela diferença decorrente da não atualização até a data do efetivo cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 51- 90.2009.811.0041 - CÓDIGO 363487

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
FERNANDO AUGUSTO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 51- 90.2009.811.0041, código 363487, ajuizada pelo Recorrente contra
Fernando Augusto Brasil
,
extinguiu a ação, na forma do artigo 924, II, do CPC, diante do pagamento do débito.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega a nulidade da sentença diante da violação ao princípio do contraditório, pois a extinção do processo pelo pagamento ocorreu sem antes ouvir o exequente a respeito do cálculo.

Esclarece que, o Magistrado não poderia ter julgado extinta a ação em razão da penhora realizada via Baenjud, se o Apelante sequer foi intimado pessoalmente acerca da garantia positiva da execução, conhecimento este indispensável justamente, para que, em sendo o caso, pudesse manifestar sua discordância ou requerer o reforço da garantia, em razão da ausência de atualização do débito.

Dessa forma, requer seja reconhecida a nulidade da sentença proferida e determinar o prosseguimento normal da execução fiscal na origem até que se comprove a quitação total do débito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Desnecessária, também, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 51- 90.2009.811.0041, código 363487, ajuizada pelo Recorrente contra
Fernando Augusto Brasil
,
extinguiu a ação, na forma do artigo 924, II, do CPC, diante do pagamento do débito.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada em janeiro de 2009, objetivando receber crédito tributário constituído pelo não pagamento de ISS.

Determinada a citação, o AR retornou com a informação: desconhecido (Id. 8981650 - Pág. 1); posteriormente, sem intimar o Recorrente, em março de 2012, o Magistrado de Primeiro Grau realizou BACENJUD, penhorando o valor da execução, de R$ 734,38 (setecentos e trinta e quatro reais trinta e oito centavos), sem a devida atualização monetária.

Irresignado, insurge-se o Recorrente, sustentando a necessidade de intimação antes da extinção e penhora insuficiente diante da ausência de atualização do débito.

Com razão o Apelante.

Isso porque, o bloqueio
online
realizado pelo Magistrado de Primeiro Grau em 2012, se limitou ao valor nominal constante na petição inicial, que foi ajuizada em 2009, sem a devida atualização.

Dessa forma, remanesce valor a ser adimplido para que se possa determinar a extinção da execução, consoante a jurisprudência dos Tribunais pátrios que afirma a necessidade de pagamento de juros e correção monetária devidos para determinar a extinção do feito executivo. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO EFETUADO SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO RELATIVAMENTE AO VALOR REMANESCENTE.

PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 4a Turma Recursal - 0004131-20.2016.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul -

Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke -

J. 14.6.2019). [Destaquei]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DA DIFERENÇA DECORRENTE DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA DATA DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA.
O pagamento do valor devido, sem atualização monetária, dá ensejo ao prosseguimento da execução pela diferença decorrente da não atualização até a data do efetivo cumprimento da obrigação
.
Apelação Cível provida.
(TJPR - 15a C.Cível - AC - 781666-0 - Curitiba - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - J. 29.6.2011). [Destaquei]

Logo, em não havendo satisfação integral da execução, deve ocorrer o retorno dos autos à origem de forma a satisfazer o valor remanescente, restando impossibilitada, por ora, a extinção do processo executório.

Por todo o exposto, o recurso deve ser acolhido, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade de satisfação do saldo remanescente relativo aos juros e correção monetária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
determinar o prosseguimento normal da execução fiscal na origem até que se comprove a quitação total do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020